Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701417-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de apelações de ambas as partes, em face sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada por MARIA MADALENA PEREIRA DE ALBUQUERQUE em face de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO SA, condenou a requerida a suportar os custos de procedimento cirúrgico, bem como ao pagamento de compensação por danos morais. Em preliminar de apelação (ID43197908), a SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A aduz a necessidade de retificação do polo passivo para excluir a MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 13.764.024/0001-69, pois trata-se de sociedade estranha à relação jurídica entabulada entre a SAMEDIL e a Autora. Os autos foram remetidos à origem, na qual o juízo retificou o polo passivo da demanda, constatando exclusivamente a SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (ID 46252606). Depreende-se do contrato colacionado (ID 43197888), bem como do registro do Plano de Saúde na ANS que, evidentemente, a “MEDSENIOR”1 corresponde somente ao nome fantasia da SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A - CNPJ: 31.466.949/0001-05. Diante do exposto, remetam-se os autos à Secretaria para retificação do polo passivo, fazendo-se constar tão somente a SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A - CNPJ: 31.466.949/0001-05. Após, à conclusão. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora.